Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701123-24.2022.8.07.0010 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCIO DECIO DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 36011061 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora